Tribunal: STF
Processo: HC 226746
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nikolas Lima Pessoa Dias e outros em favor de Danilo dos Santos Guimarães contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 811.292/SP. 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, foi preso preventivamente na data de 3.8.2019 e foi denunciado pela prática do crime do art. 121, incisos II e IV do Código Penal.



    Argumentam que “foi determinada a juntada de laudo faltante para só então correr o prazo para apresentação de memoriais pelo Ministério Público. Ocorre que o laudo só fora juntado no dia 17 de outubro de 2022, cinco meses após a determinação da juíza. Laudo esse, inclusive, que concluiu não ser possível aferir se a pessoa do vídeo realmente era Danilo”.



    Afirmam que o pedido liminar foi indeferido no TJSP por decisão com fundamentação genérica. (p. 3) 



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 3 anos, 8 meses e 5 dias, sem que tenha perspectiva de julgamento pelo Tribunal do Júri e sem formação de culpa. (p. 4)



    Sustentam que o processo não é complexo nem tem pluralidade de réus que justifique tal demora. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a soltura do paciente.(p. 9-10)



    O ato coator transitou em julgado em 4.4.2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 



    Para a melhor compreensão da controvérsia colho da decisão do TJSP: 



    “O pedido de revogação da prisão preventiva não merece acolhimento, uma vez que os pressupostos da prisão constantes da decisão de fls. 195/196 dos autos, persistem, de forma que a mantenho.



    De início, cumpre consignar que a presença de indícios suficientes nos autos a indicar a imprescindibilidade da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculumlibertatis) e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso em concreto constituem matérias que já passaram pelo crivo deste juízo. 



    Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera é de 30 (trinta) anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva do acusado se amolda aos requisitos necessários para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Assim, necessária a sobrevinda de novos fatos, provas ou alegações ainda não sopesadas anteriormente e capazes de alterar o contexto fático-probatório que ensejou a decretação da prisão preventiva do réu. 



    Nesse sentido, analisando a petição de fls. 1156/1159 e os demais documentos trazidos aos autos, verifico que a defesa não se incumbiu de tal ônus, pelo que cumpre aqui apenas ratificar e reiterar os termos da supra mencionada decisão. 



    Acrescente-se que a inobservância dos prazos previstos em lei para o processamento e término do feito não acarreta, necessariamente, constrangimento a ensejar automática soltura do preso, considerando que os prazos não são peremptórios. 



    Não há nos autos atraso injustificado que configure o excesso de prazo e o constrangimento ilegal. No caso em tela, foi determinado pelo E. Tribunal de Justiça, acolhendo recurso defensivo, a oitiva da testemunha José Edson Nunes da Silva e a realização de perícia nas imagens juntadas a fls. 39/46 (v. Acórdão de fls. 1011/1016). 



    Assim, o presente processo possui relativa complexidade e exige cautela na sua apuração, com exame acurado e pormenorizado de todas as circunstâncias, com atuação de setores externos a este juízo, elaboração de laudos técnicos, restando justificada eventual demora para a conclusão da instrução criminal, dessa forma, a alegação da n. Defesa de excesso de prazo na formação da culpa não deve ser acolhida.” (eDOC 12)



    A decisão se encontra em acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal pois, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 



    Na hipótese vertente, não se verifica a desídia, em vista de se tratar de procedimento submetido à competência do Tribunal do Júri, com a realização atempada dos atos processuais. 



    A prisão sofrida pelo paciente, em face das particularidades do caso não figura-se como excesso de prazo. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 e abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente